Tribunal: TJMT
Processo: 1023300-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023300-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILIAN NIVALDO CRESCENCIO BAESSA - CPF: 333.420.718-85 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CLARO - CPF: 102.131.228-20 (AGRAVANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 736.733.151-53 (ADVOGADO), FABIANO RODRIGUES COSTA - CPF: 039.978.526-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito.

A continuidade no pagamento das parcelas de imóvel que não pretende adquirir, expõe o agravante a danos de difícil reparação, na medida em que a cada parcela adimplida, maior será a retenção em favor da vendedora.

Não há risco para os agravados, seja porque dispõem dos valores já adimplidos, como porque estarão autorizados a negociar o imóvel com terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILIAN NIVALDO CRESCENCIO BAESSA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de rescisão de contrato cumulado com devolução de quantia paga, tutela de evidência em caráter liminar e indenização por danos morais no 1021312-28.2020.8.11.0003,
indeferiu
o pedido de tutela de evidência consistente especialmente acerca da necessidade do depósito judicial do valor pago pela parte autora e abstenção de qualquer meio de cobrança pela agravada.

Irresignada, a parte recorrente informa que firmou com as agravadas, um contrato de compra e venda, correspondente a compra do imóvel urbano, Quadra 28, Lote 03, Loteamento Parque dos Lírios, Metragem: 240,00 m2 (Frente 12 metros, fundos 12,00 m, Lado Direito 20,00 m, Lado Esquerdo 20,00 m) - Contrato no: 786/2014.

Esclarece que até a presente data, adimpliu a importância de R$38.863,83 (trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).

Afirma que notificou as empresas agravadas, acerca da rescisão do contrato; que, até a presente data, não devolveram o valor pago.

Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência para que:
a)
as agravadas procedam, no prazo de 15 (quinze) dias, com a devolução parcial à base de 90% (noventa por cento) do valor pago;
b)
se abstenham de inscrever o nome e CPF da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária;
c)
se abstenha de proceder com a cobrança de qualquer título;
d)
seja aplicada multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

A liminar recursal foi parcialmente deferida no Id. 66665999.

Contrarrazões no Id. 73595095.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, assiste parcial razão à recorrente.

Isso porque, da análise dos autos, verifico que a petição atende em parte às exigências do referido artigo, haja vista o inequívoco interesse do agravante na rescisão do negócio jurídico, demonstrando, assim, a probabilidade do direito, ainda que a resolução do contrato e os efeitos da mora dependam da prestação jurisdicional final.

Já o provável perigo, em face do dano ao possível direito pedido, ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual.

No caso dos autos, o quesito está diante da continuação dos pagamentos, pelo agravante, no contrato que não deseja mais prosseguir.

Dessa maneira, a despeito dos fundamentos do Juízo
a quo
, há parcial plausibilidade no pedido de tutela
decisum
provisória, na medida em que a suspensão das parcelas tem pertinência com o desejo de rescisão do negócio jurídico.

Não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito.

Dessa forma, a continuidade no pagamento das parcelas de imóvel que não pretende adquirir, expõe o autor a danos de difícil reparação, na medida em que a cada parcela adimplida, maior será a retenção em favor da vendedora. Por outro lado, não há risco para as agravadas, seja porque dispõem dos valores já adimplidos, como porque estarão autorizados a negociar o imóvel com terceiros.

Vale reforçar que se trata de medida reversível, cuja revogação, se for o caso, pode dar-se a qualquer momento do curso do processo e que a concessão antecipada da medida não acarretará prejuízo de difícil reparação à agravada, a qual poderá exercer o contraditório no curso do processo.

Desse modo, tendo em vista que a condição prevista contratualmente ainda não se consolidou (registro do imóvel no CRI), não se mostra possível a determinação da rescisão do contrato por culpa das agravadas, bem como a devolução dos valores já pagos com aplicação de multa, quando não houve qualquer demonstração acerca do descumprimento ou inadimplemento delas.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para suspender a exigibilidade das parcelas mensais, a partir da citação, sem que haja inscrição quanto a elas no nome do agravante, nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021